Tribunal: TJDFT
Processo: 0712615-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. LEILÃO DE IMÓVEL PÚBLICO DA TERRACAP OCUPADO POR PARTICULAR. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO. DESATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGÍVEIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO PÚBLICO AUTORIZADOR DA OCUPAÇÃO E OFERTA ÍNFIMA DE LANCE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES AO IMÓVEL. MERA DETENÇÃO. SÚMULA 619 DO STJ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E SEM COMPROVAÇÃO DOS ACRÉSCIMOS AO TERRENO.

I. A matéria devolvida a 2a Turma Cível centra-se na resolução da seguinte controvérsia: (a) existência (ou não) do direito de preferência a ser garantido à demandante na aquisição de imóvel objeto de licitação (leilão) empreendida pela demandada Terracap (imóvel n. 30 do Edital 06/2023); (b) direito de indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas no imóvel (pedido subsidiário).
II. Para fazer jus ao direito de preferência, o ocupante do imóvel objeto da licitação precisa comprovar a satisfação dos seguintes requisitos: (a) ter participado do certame (leilão); (b) apresentar requerimento escrito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da realização da licitação; (c) apresentar a autorização para ocupar o imóvel constante em documento público reconhecido pela Terracap; e (d) ofertar preço em igual valor ao da melhor oferta (Resolução no 231/2012 do Conselho de Administração da Companhia Imobiliária de Brasília - CONAD, artigos 4o e 5o, e Edital no 06/2023, item “D”).
III. No caso em foco, a demandante não tem o direito de preferência porque não atende aos requisitos. Além de não possuir o documento indispensável para exercer o direito de preferência, que comprovaria a ocupação legítima do imóvel, ofertou novo lance pífio (cerca de 10% do valor pago pelo arrematante).
IV. Ainda que se cogitasse em nulidade no procedimento administrativo (e consequente reabertura do prazo para que a parte demandante exercitasse, novamente, o pedido administrativo de preferência, com a possibilidade, em tese, dessa vez, de cobrir a oferta da arrematação), o direito não lhe assistiria porque persistiria a inexistência do aludido documento público de autorização.
V. O Superior Tribunal de Justiça tem súmula de que “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias” (enunciado 619, Dje 30.10.2018). Assim, o pedido de indenização por benfeitorias ou por acessões erigidas no imóvel público, contra a Terracap, não possui amparo jurídico.
VI. Em relação ao pedido indenizatório contra o arrematante do imóvel (demandado-apelado), a escritura pública firmada entre a Terracap e a arrematante ressalva que o preço e valor de eventuais benfeitorias ou acessões existentes no lote, feitas por terceiros, “não integram o preço da avaliação, restringindo-se a presente venda, tão somente ao lote de terreno” (cláusula V) e que o arrematante “se responsabiliza pelas negociações com o terceiro ocupante do(s) imóvel(is), no que concerne ao valor das benfeitorias e/ou acessões, existentes no lote de terreno, sua desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do(s) lote(s) ora adquirido” (cláusula VI).
VII. Ainda que se admitisse a indenização contra a arrematante, a parte autora (apelante) não comprovou as alegadas benfeitorias acrescidas ao imóvel, para fundamentar, minimamente, o pedido indenizatório (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I). Não esmiuçou quais seriam as benfeitorias ou acessões realizadas, em que momento teriam sido feitas, ou qual seria o valor despendido ou pago por elas. Assim, a alegação genérica do fato, desacompanhado de um mínimo de elementos probatórios resulta, inexoravelmente, na improcedência do pedido.
VIII. Apelação desprovida. Honorários majorados.